Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-86.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. receptação. absolvição. DOLO.DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO desprovido.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a ré pela prática de crime de receptação (artigo 180, “caput", do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. Absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do inciso VII, do art. 386 do Código de Processo Penal; e desclassificação do crime imputado (artigo 180, “caput", do Código Penal) para o crime de receptação culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal).
III. Razões de decidir:
3. No caso, comprovado que a réu praticou o crime de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal), uma vez que foi flagrada na posse de bem objeto de crime anterior, sem a indicação do suposto proprietário ou pessoa que teria entregado o bem, como nome completo, telefone válido, endereço ou indicação de onde poderia ser encontrado, recibo de compra, comprovante de transferência de valores e testemunhas da transação.
4. Não há que falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, se devidamente comprovado que a ré sabia da origem ilícita do bem, conduta que se amolda ao tipo previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.